Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEORIA DA BASE OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes se submete às normas protetivas das relações de consumo, enquadrando-se, autora e ré, nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O art. 6o, inc. V, do CDC autoriza a modificação das cláusulas contratuais estabelecidas no âmbito das relações de consumido em virtude, unicamente, da configuração de onerosidade excessiva por fato superveniente, afastando-se a necessidade de comprovação de que tal fato seja imprevisível, porquanto, ao contrário do Código Civil, o CDC não adota a denominada “teoria da imprevisão”, mas sim a “teoria da base objetiva do negócio jurídico”.
3. No caso, não se verifica, em juízo preliminar, a onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, pois o referido índice é amplamente utilizado no mercado imobiliário, e a sua adoção, isoladamente, não é ilegal.
4. Ademais, as variações desse índice de correção monetária estão abarcadas pelo caráter comutativo do contrato celebrado entre as partes, devendo prevalecer, em regra, o que foi convencionado.
5. Agravo conhecido e provido.